Tribunal: STF
Processo: RE 80794
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
MILITAR (SP). REFORMA. GRATIFICAÇÃO (LEI N. 10.291-68). A
GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL, CRIADA PELA
LEI N. 10.291, DE 1968, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NÃO ALCANCA AQUELES
QUE SE REFORMARAM ANTES DE SUA VIGENCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.